Tribunal: TJDFT
Processo: 0746288-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746288-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SOUZA GUILHERME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JESSICA SOUZA GUILHERME contra decisão de ID 172959981 proferida em 30/9/2023 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727000-27.2021.8.07.0001 ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER. No despacho de ID 53309347, considerando que o recurso foi interposto no penúltimo dia do prazo recursal (26/10/2023), mas o recolhimento do preparo só foi realizado no dia 30/10/2023 (IDs 52962266 e 52962267), determinei a intimação da agravante para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, ou mesmo que comprovasse a impossibilidade do pagamento do preparo na data correta. Recorrente não se manifestou no prazo assinalado (ID 53781280). Reconhecida a deserção, agravo não foi conhecido, conforme decisão de ID 53942470. Posteriormente, a agravante peticionou informando que não foi possível realizar o pagamento do preparo no dia da interposição, nem no dia útil seguinte, em razão de problema na emissão da guia, somente sendo possível regularizar a questão no dia 30/10/2023. No mesmo momento, juntou comprovante de pagamento em dobro das custas (ID 53611239). Em que pese a nobre manifestação da agravante, tendo em vista que foi devidamente oportunizada a regularização do preparo e que não foi comprovada qualquer indisponibilidade específica que justifique a não emissão da Guia de preparo recursal nos dias 26/10/2023 ou 27/10/2023, entendo que não foi demonstrado, de fato, motivo hábil que possibilite a revisão da decisão de não conhecimento do recurso. Em complemento, saliento que, em consulta ao sítio eletrônico https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/ , não foi identificada qualquer instabilidade ou indisponibilidade do Pje nos dias 26 e 27/10/2023. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de seguimento do feito. Intime-se. Arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator